Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-48.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000747-48.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS LOPES TAVARES - CPF: 035.071.163-16 (APELANTE), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), GUILHERME FERRAZ SOARES - CPF: 057.571.871-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS LOPES TAVARES - CPF: 035.071.163-16 (APELADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), GUILHERME FERRAZ SOARES - CPF: 057.571.871-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (ASSISTENTE), RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (ASSISTENTE), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (ASSISTENTE), Kesia Cristhiele Felisberto Satiro (ASSISTENTE), Vanilda de tal (ASSISTENTE), Kesia Chrisriele Felisberto Satiro (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DO MP
–
1)

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS -
PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO, PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE -
IN DUBIO PRO REO
-
2)
AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO – INOCUIDADE – MERA REFERÊNCIA À PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA – DETRAÇÃO A SER REALIZADA NA FASE EXECUTIVA
– RECURSO
DESPROVIDO –
APELOS DAS DEFESAS
– 3) ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– POSSE PARA USO EXCLUSIVO
–
IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
- PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM O COMÉRCIO DE DROGAS -
DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
–
CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDENTE DA TRAFICÂNCIA -
ENUNCIADO N. 8
TCCR/TJMT
-
4)
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – AGENTE QUE OSTENTA OUTROS
REGISTROS E AÇÕES PENAIS EM CRIMES DA MESMA NATUREZA

-
EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA –
APELOS DESPROVIDOS
,
DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes meros indícios e a simples presunção do
animus associativo
.
Aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, CPP);

2 –
Não há que se falar em afastamento da detração penal por inocuidade, se o magistrado se limita a mencionar na sentença a reprimenda remanescente a ser cumprida se descontado o tempo de custódia cautelar, sem qualquer efeito na fixação da pena definitiva do réu;

3 – É inadmissível a absolvição pela autoria do tráfico ou a desclassificação para o crime de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, lastreando-se a sentença condenatória em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, a exemplo das palavras dos policiais confirmando que o apelante já era conhecido pelo comércio de drogas na modalidade lojista, aliadas, as declarações, a provas documentais (dados extraídos do aparelho celular). A
lém disso, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado n. 3, TJMT).

4 - A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso dos apelantes, que já faziam do comércio de drogas seu “meio de vida.” Ademais,
“
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).
” (Enunciado Orientativo n. 52., TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, por
Guilherme Ferraz Soares
e
Lucas Lopes Tavares
, contra sentença anexada sob o Id. 88164525, em que se julgou parcialmente precedentes os pedidos da denúncia e se condenou
Guilherme
e
Lucas
à pena de
6 anos e 05

meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
640 dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de droga
(art. 33, Lei n. 11.343/06), absolvendo-os do crime de
Associação para o tráfico de drogas
(art. 35, da lei n. 11.343/06).

Em razões recursais sob Id. 88164547,
Lucas Tavares
, por meio de advogado constituído, com supedâneo no artigo 386, VII c/c artigo 155, ambos do CPP , requer a
absolvição
invocando a falta de prova para a condenação.

Já, o apelante
Guilherme Ferraz
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, ofereceu suas razões para pugnar a aplicação da causa de
diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06 (Id. 88164559).

Por fim, o d.
parquet
apresentou as suas razões (Id. 88164552) para pugnar que os apelados sejam
condenados
pela prática do crime do
artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006
, sustentando a existência de provas suficientes e capazes de caracterizar o vínculo estável e permanente. Por fim, requer, também, o
afastamento da detração
do período de custódia cautelar.

As partes apresentaram suas contrarrazões recursais (Ids. 88164553, 88164557, 88164559).

A d. PGJ, em parecer anexado sob ID 95382989, é pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário que segue:

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação ministerial e defensiva – 1. Recurso do Ministério Público – 1.1. Busca a condenação dos réus por associação para o tráfico de drogas – Improcedência – Ausência de prova de estabilidade e permanência entre os réus – 1.2. Requer afastamento da detração – Improcedência – É permissível ao Juiz da condenação efetuar a detração do período de custódia cautelar – Inteligência do artigo 387, §2°, CPP – 2. Recurso de Guilherme – Requer reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006 – Impossibilidade – Réu que se dedica a atividades criminosas – Não preenchimento dos requisitos – 3. Recurso de Lucas – Requer absolvição – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Nome do réu apontado como traficante em caderno apreendido com outros traficantes – Diligência policial que resultou na apreensão de drogas em poder do réu – Dados extraídos de aparelho celular evidenciam a entrega de droga para terceiros – Pelo desprovimento dos recursos”.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021